Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-28.2017.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação cominatória fundada no direito de vizinhança. Vazamento em muro divisório. Comparecimento da SABESP ao local após ser citada e cessação provisória do vazamento. Reconhecimento da procedência do pedido. Dano moral configurado, ante o temor de desabamento da casa e o desalojamento da família. Indenização mantida. Recurso desprovido.